Tribunal: TJMT
Processo: 1009929-28.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009929-28.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RICARDO ALEXANDRE VIANA - CPF: 923.240.296-34 (ADVOGADO), RICARDO ALEXANDRE VIANA - CPF: 923.240.296-34 (IMPETRANTE), DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (IMPETRANTE), JUIZ TERCEIRA VARA CRIMINAL CAMPO VERDE MT (IMPETRADO), LAZARO MONTEIRO DE BRITO (PACIENTE), DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE CAMPO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA –
1.
NEGATIVA DE AUTORIA - NECESSIDADE DE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA - ENUNCIADO N. 42 TCCR/TJMT - TESE NÃO CONHECIDA –
2.

VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF E AO ART. 312 DO CPP
–
IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA DE FORMA IDÔNEA – PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA E DE SEUS FAMILIARES – AMEAÇAS E DISPAROS DE ARMA DE FOGO EFETUADOS PELO PACIENTE CONTRA A RESIDÊNCIA DA VÍTIMA –
3.

OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE NÃO CULPABILIDADE.
IMPERTINÊNCIA.
PRISÃO DE NATUREZA CAUTELAR. ASSENTO CONSTITUCIONAL
–
4.

OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA HOMOGENEIDADE, PROPORCIONALIDADE E NECESSIDADE DA PRISÃO

–
IMPERTINÊNCIA
–
PREVISÃO LEGAL E CONSTITUCIONAL
–
JUÍZO DE CAUTELARIDADE
–
5.

PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
. IRRELEVÂNCIA NO CASO. ENUNCIADO No. 43 TCCR/TMJT –
6.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– IMPERTINÊNCIA – REQUISITOS E PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES –
7.

RISCO DE CONTÁGIO DE COVID-19
– IMPROCEDÊNCIA – GRUPO DE RISCO – FALTA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA –
ORDEM
EM PARTE CONHECIDA
E, NESSA EXTENSÃO,
DENEGADA, DE ACORDO COM O PARECER
DA PGJ
.

1.
É inviável debater a negativa de autoria em HC, dada a natureza do
mandamus,
que não admite dilação probatória, tampouco, exame aprofundado de provas ou análise de elementos de convicção própria do processo de conhecimento.
Enunciado no. 42
da
Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
ad litteram:
“
Não se revela cabível na via estreita do
habeas corpus
discussão acerca da autoria do delito
”;

2.

Não existe
violação ao art. 93, IX da CF e ao 312 do CPP se na decisão atacada via
writ
,
estiver evidenciada a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, especialmente para preservar a integridade física e psicológica da vítima e de seus familiares, diante da gravidade concreta do delito, no qual o paciente efetuou 5 disparos de arma de fogo contra a residência da vítima e a ameaçou insistentemente, por meio de ligações, dizendo que
“iria fazer um inferno na sua vida”.

3.

Desde
que decretada pela autoridade judiciária competente, mediante ordem escrita, à luz das hipóteses previstas no art. 312 c/ art. 313 do CPP, e com fundamento em prova da materialidade e indícios concretos e suficientes de autoria, a prisão preventiva não ofende

o princípio constitucional da presunção de não culpabilidade
(art. 5o, inc. LVII e LXI, da CF)
.

4.

A prisão preventiva, além de ter sede constitucional e legal frente à prisão decorrente de sentença condenatória, não implica em violação aos princípios da homogeneidade, proporcionalidade e necessidade da prisão, pois tem natureza distinta daquela, já que seus objetivos são os de salvaguardar a ordem pública, otimizar os resultados da instrução criminal e assegurar da aplicação da lei penal, ao passo que a prisão-pena, tem como finalidade a repressão e a prevenção do crime, além da ressocialização do agente.

5.
Solitários predicados pessoais favoráveis ao Paciente não se mostram suficientes para revogar a medida cautelar extrema, notadamente quando evidenciados os requisitos e pressupostos autorizadores da custódia impugnada. Inteligência do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

6.
Demonstrada a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se revelarem evidentemente inadequadas ou insuficientes; além disso, conforme o art. 282, inciso I do CPP, não há amparo legal para tal substituição.

7.
O risco trazido pela pandemia de COVID-19 não é fundamento apto, por si só, para autorizar a revogação ou a substituição da prisão preventiva por medida cautelar dela diversa, sendo imprescindível, para tanto, que haja comprovação de que o paciente seja portador de qualquer comorbidade que o insira no grupo de risco mencionado na Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, ônus do qual ele não se desincumbiu,
in casu
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido
liminar
, impetrado em favor de
Lázaro Monteiro de Brito,
custodiado desde
27.5.2021
, por supostamente ter cometido o delito de
Posse ilegal de arma de fogo de uso permitido
(
art. 12, da Lei no 10.826/2003).

O impetrante alega que o paciente vem sofrendo
constrangimento ilegal
desde que d.
Juízo da 3a Vara da Comarca de Campo Verde/MT.,

converteu a sua prisão em flagrante em preventiva.

Nesse cenário, sustentou:
I)
negativa de autoria, em razão da

ausência de elementos de convicção sobre a suficiência dos respectivos indícios;
II)
ofensa ao
art. 93, IX, da CF e ao art. 312 do CPP;

III)

ofensa ao princípio da homogeneidade, da proporcionalidade e da necessidade da prisão;
IV)
ofensa ao princípio da inocência;

V)

existência de

predicados pessoais favoráveis a afastar a necessidade da prisão
; VI)
concorda com a libertação do paciente, cumulada ou não com as cautelares diversas da prisão (tornozeleira eletrônica); e finalmente,
VII)

a necessidade de se observar o teor da Recomendação no 62/2020 do CNJ.

Com base nesses argumentos, pleiteou a
concessão da ordem
, em
liminar
, com o intuito de que fosse revogada a prisão preventiva, mediante a aplicação de cautelares alternativas, no caso,
tornozeleira eletrônica
. No
mérito
, requereu a
confirmação
da ordem (Id.
89945454
).

Anexou documentos (Id.
89945455 a Id. 89945460
).

Em sede de
liminar
, o pleito foi
indeferido
(Id.
90508977
); a seguir, vieram as informações judiciais (Id.
92084994
).

Por sua vez, a douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pela
denegação
da ordem (Id.
92746474
), conforme respectivo sumário que segue:

“Sumário:
Habeas Corpus
– Lesão corporal, ameaça, perseguição, disparo e porte ilegal de arma de fogo – Prisão preventiva – Pretendida a revogação da segregação cautelar – 1
) Negativa de autoria
– Inocorrência – Impossibilidade de análise de questões meritórias em sede de
habeas corpus
– Indiscutível validade da motivação lançada na decisão segregadora – 2)
Ofensa ao princípio da presunção de inocência
– Inocorrência – Natureza diferente entre prisões processuais e originarias de condenação – 3)
Ausência de requisitos para prisão preventiva
– Improcedência – Manutenção da prisão necessária para a garantia da ordem pública – A periculosidade do paciente, evidenciada por seu comportamento agressivo, revela ser imprescindível o resguardo da integridade física da vítima – 4)
Violação ao princípio da homogeneidade
– Inocorrência – Prisão cautelar que não se confunde com a prisão para cumprimento de pena – 5)
Condições pessoais favoráveis
– Irrelevância – 6)
Inaplicabilidade, à hipótese, de outras medidas cautelares diversas da prisão
– 7)
Inaplicabilidade da recomendação no 62/2020 do CNJ ao caso dos autos
– Ausência de vulnerabilidade viral – Constrangimento ilegal não verificado –
Pela denegação da ordem.”

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 8 de junho de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021